Tribunal: STF
Processo: AI 712893
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 
   Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. A 
   jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão 
   suficientemente fundamentada.
2. As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. Inadmissível em recurso 
   extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o 
   reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 
   279/STF.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.